Tribunal: TJES
Processo: 5003106-67.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003106-67.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO MEDEIROS HOSTOQUE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARCELO MEDEIROS HOSTOQUE
em face de
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
, por meio da qual alega que construiu galpão em bairro residencial e, ao solicitar a ligação de água à requerida, esta teria recusado a prestação do serviço, sob o argumento de que o imóvel foi erguido em área irregular, pelo que postula o fornecimento de água pela ré em seu imóvel e indenização por danos morais.

A inicial veio instruída com documentos, dispensada a realização de audiência, sem oposição das partes, com conversão do julgamento em diligência para o fim de oficiar a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para prestar esclarecimentos do local em que está situado o imóvel. Em seguida, os autos vieram conclusos para sentença, com registro de a ré apresentou contestação escrita e foi apresentada réplica pelo autor.

Em sede de

sentença (ID 3811780)
foi julgado improcedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julga-se
IMPROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. Publique-se, registre-se, intime-se, transitado em julgado e sendo mantida a sentença, arquivem-se. Em caso de recurso por qualquer das partes, a Secretaria deverá certificar tempestividade e em caso positivo, intimar a parte recorrida para apresentar resposta e com ou sem estas remeter os autos para a Turma Recursal, pois a análise dos pressupostos recursais é da instância revisora (inclusive análise de pedido de assistência judiciária)(...)”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3811786),

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, sendo julgada procedente
.

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões (ID 3811790). Na ocasião, o Recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente os autos, depreende-se que, caberia ao autor, antes de proceder com a construção do imóvel, solicitar a expedição de alvará à Prefeitura Municipal da Serra, não há, porém, notícia de que o autor tenha realizado esta diligência, além do que, antes de realizar a compra do lote para edificar imóvel daquela natureza, caberia ao requerente certificar-se que aquele bem não se encontrava em área restrita para esta finalidade.

Portanto, o Poder Judiciário não pode consentir com a devastação irregular de áreas de preservação ambiental de qualquer natureza, até porque a preservação do meio ambiental ultrapassa as fronteiras do mero interesse individual das partes, cabendo aos órgãos de proteção ambiental, - sobretudo o município, a quem compete a promoção do adequado ordenamento territorial, nos termos do art. 30, VII, da Constituição Federal - tomar as diligências necessárias para promover a regularização das áreas, inclusive a desocupação e recuperação das áreas, se for o caso.

Assim sendo, de acordo com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada. Pois,
é possível constatar que, havendo forte interesse público na preservação do meio ambiente (reconhecido como direito de toda a coletividade), a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que não há irregularidade na recusa de prestação de serviço por parte das concessionárias quando o imóvel se encontra em área de preservação permanente
.

Ante o exposto, é importante ressaltar que é integralmente da parte autora o ônus de comprovar as alegações contidas na petição inicial, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC
, entretanto, assim não o fez. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)